Tribunal: TJBA
Processo: 8012108-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012108-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMUNDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA CONSUMERISTA E VARA CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO CAUSADO PELO BANCO NA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA PASEP. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. ATUAÇÃO DO BRANCO POR REGIME LEGAL. LC Nº 08/1970. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012108-70.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
EDMUNDO PEREIRA DA SILVA
e como Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA